Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-16.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800445-16.2024.8.14.0054

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO:
0800445-16.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. ("BNPP")

ADVOGADA:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB/PA 36401-A

APELADO:
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉU REVEL. LIMITAÇÃO AO EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO EAREsp 600.663/RS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
, sucessor do Banco Cetelem S.A., contra sentença da Vara Cível e Empresarial de São João do Araguaia/PA que julgou
procedentes
os pedidos de
Francisco Ferreira de Sousa
, declarando a inexistência de débito e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de juntada posterior de documentos em sede recursal; (ii) definir os limites do efeito devolutivo da apelação interposta por réu revel; e (iii) estabelecer a forma de restituição do indébito (simples ou dobrada) e a compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos apenas quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou cuja apresentação anterior fosse impossível. A juntada pelo apelante de provas já existentes configura “prova surpresa” e sofre preclusão temporal.

4.

O réu revel que não contesta a ação não pode utilizar a apelação como substituto da contestação. O efeito devolutivo do recurso, nesse caso, é restrito às matérias de direito e de ordem pública, vedada a rediscussão de fatos não apreciados na instância de origem.

5.

Matérias de direito e ordem pública, como a compensação de valores e a forma de restituição do indébito, podem ser apreciadas de ofício. Assim, admite-se a compensação do valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.

Conforme o entendimento do STJ no
EAREsp 600.663/RS
(Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021), a
repetição do indébito em dobro
aplica-se às cobranças indevidas
efetivadas após 30.03.2021
, sendo
simples
a restituição das anteriores, salvo prova de má-fé.

7.

Mantêm-se os honorários de sucumbência fixados na sentença e os demais capítulos não impugnados validamente pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos em sede recursal é inadmissível quando ausente demonstração de fato superveniente ou impossibilidade anterior, operando-se a preclusão temporal.

2.

O réu revel tem o efeito devolutivo de seu recurso limitado às matérias de direito e de ordem pública, não podendo inovar no campo fático.

3.

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma
simples
quando anteriores a 30.03.2021 e
em dobro
quando posteriores, observando-se a Taxa Selic e o termo inicial dos juros no efetivo desembolso.

4.

Deve ser compensado o valor efetivamente creditado na conta do consumidor, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 344, 373, II, 435, 933 e 1.013, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.501954-2/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 22.05.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.115166-1/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 22.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0800445-16.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. ("BNPP")

ADVOGADA:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB/PA 36401-A

APELADO:
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. ("BNPP") sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S.A.,
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São João do Araguaia – Pa, que resolveu o mérito julgando procedente a pretensão inicial. (PJe ID nº 29766385, páginas 1-3)

As razões recursais aduzem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

– Efeitos da revelia, - presunção
iures tantum
.

– Validade da contratação celebrada com pessoa analfabeta.

– Não ocorrência de dano moral indenizável.

– Inexistência de dano material ou impossibilidade de restituição na forma dobrada.

– Redução dos honorários de sucumbência.

– Taxa Selic como referencial a ser utilizada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
29766386
páginas 1-14)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
29766395 páginas 1-12)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO:
0800445-16.2024.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. ("BNPP")

ADVOGADA:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB/PA 36401-A

APELADO:
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL - OAB/PA 28.177-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Não conhecimento parcial do recurso.

Juntada posterior de provas.

Menciono que o
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
é revel e não interviu no processo antes de proferida a sentença conforme PJE ID nº
29766385, página 1)
.

Em razão disso, utiliza-se da via recursal para apresentar provas e contestar os fatos,
juntando diversos documentos ao PJE ID nº
29766386
, e requerendo o recebimento dos documentos.

Pois bem. A questão em discussão cinge-se na possibilidade de admitir a juntada posterior de provas.

Pondero a questão.

O artigo 435 do CPC assim dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação
, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Sob a justificativa de: “prevalência da verdade real”,

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
valeu-se do caminho recursal para trazer provas sem demonstrar qualidade inovadora exigida pela disposição legal supracitada.

Segundo o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha, citando o REsp 1.721.700/SC, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

6
. Documento novo e fato antigo
. Preclusão. “É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

[1]
(...) 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.
4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente”
(STJ, 3ª Turma, REsp 1.721.700/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 11.5.2018).

Não há óbice para que as partes juntem documentos adjetivados como novos em âmbito recursal. Esse ponto é inegável forte na disposição legal já mencionada. Todavia, é preciso o cumprimento de pressupostos legais para que a prova ganhe essa adjetivação, a saber:

- desde que destinados a fazer provas de fatos supervenientes a prolação da sentença combatida e

- que demonstre a impossibilidade de anexar no tempo processual adequado.

Logo, acaso o Litigante já estava na posse dos documentos anexados tardiamente e deixa de apresentá-los na etapa processual acertada, a juntada posterior a grava como prova surpresa, além de operar a preclusão temporal, pois revel e não sinalizou a produção de provas antes de proferida a sentença.

Por oportuno, registro que o Apelante interviu no processo dentro do prazo para contestação, e naquela oportunidade peticionou apenas requerendo a habilitação dos causídicos mas permanecendo silente quanto a peça contestatória. (PJe ID nº 29766373)

Entendo que isso demonstra conhecimento do cenário fático, mas descaso com a dita “prevalência da verdade real”, pois, não contestando a ação, deixa de mostrar aquilo que é a sua verdade, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Essa é a consequência processual da revelia e assim persistirá.

Nesse sentido.

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.

- Consoante dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."
- Uma vez decretada a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (presunção juris tantum), admitindo-se discussão posterior, pelo réu, somente de questões essencialmente de direito.
- Incabível a produção de prova documental em sede de apelação quando inexistir prova de justa causa. Se os documentos não são novos ou inacessíveis à parte ré, decorrido o momento processual adequado para sua apresentação, ocorre a preclusão temporal para tal desiderato.

- Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, provar a existência da relação jurídica que a autora alega desconhecer.

- Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos no benefício previdenciário da autora.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.115166-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2025, publicação da súmula em 23/01/2025)

Nesse viés, vejo que o conjunto documental acostado por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
no PJE ID nº
29766386,
não possui caráter inovador e não ficou justificada a impossibilidade apresentá-los anteriormente no momento processual oportuno, logo, é prova surpresa a merecer rejeição forte na
preclusão,
excetuado
o comprovante de transferência do valor do empréstimo constante no PJE ID nº
29766391,
que será ponderado em tópico específico.

Questão de Ordem Pública: mitigação ao efeito devolutivo.

Antes de adentrar no mérito recursal, pondero quanto a limitação ao efeito devolutivo para o Recurso de Apelação de réu revel.

Conforme mencionado anteriormente,

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
apareceu no processo antes da sentença, mas não apresentou contestação justificando a revelia. Por isso, o efeito devolutivo do Recurso de Apelação Cível sofrerá restrições forte na inovação recursal. Explico.

Da análise do recurso, percebo que, em verdade, o que se pretende é utilizar as razões recursais como substitutivo da peça contestatória, o que não é admitido. Veja, para conhecer da totalidade do Recurso de Apelação Cível, a matéria fática deve ter sido apresentada anteriormente para o magistrado de piso, caso contrário incorrerá em inovação recursal e/ou supressão de instância.

O efeito devolutivo devolve ao tribunal a matéria discutida na fase de conhecimento, mas se ao longo do processo o réu preservou o
status
de revel e não impugnou a exordial (mesmo que intempestivamente), evidentemente que não discutiu questão alguma. Esse é o raciocínio básico da limitação ao efeito devolutivo do Recurso de Apelação de réu que permaneceu revel.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO. RÉU REVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - A revelia na instância de origem não impede o ingresso do réu em sede de apelação. Todavia, em grau recursal, o recurso manejado goza de devolutividade restrita,
podendo o apelante impugnar somente matérias de direito e de ordem pública
, sendo defeso revisitar os fatos, já que qualquer insurgência quanto a estes implicará em verdadeira inovação recursal, uma vez que a questão não foi apreciada na instância de origem e nem teve seu enfrentamento pela sentença recorrida.

II - Na fixação de indenização por dano moral, o julgador deve levar em conta os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, valendo-se do método bifásico, considerando a valoração em casos semelhantes e as peculiaridades do caso 'sub judice'.
III - Tratando-se o presente feito de responsabilidade civil contratual, uma vez que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais se iniciam a partir da citação, ao passo que a correção monetária é contada a partir do arbitramento.
IV - Tendo o magistrado de origem arbitrado os honorários advocatícios no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2º, do CPC, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não se mostra possível a redução.
V - Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.501954-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025)

Nessa perspectiva, o Recurso de Apelação Cível goza de devolutividade restrita, não podendo questionar matéria de fato, pois não apresentadas à instância de origem, incorrendo em inovação recursal e supressão de instância, sendo possível discutir somente matérias de direito e ordem pública.

Assim, apenas o tópico recursal relacionado ao direito de compensação e forma de restituição de valores poderão ser objeto de enfrentamento, uma vez que se tratam de matéria de direito e ordem pública (vedação ao enriquecimento sem causa), passível de ser conhecido inclusive de ofício pelo julgador, não havendo óbice à respectiva análise.

Em virtude disso, NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO no que toca a irresignação recursal em relação aos seguintes pleitos:

1 – Regularidade das contratações;

2 – Descabimento da repetição do indébito e

3 – Indenização por danos morais.

Por outro lado, Conheço parcialmente do recurso de apelação em relação as demandas de compensação e a
forma
de repetição do indébito – simples ou dobrada, eis que presentes os pressupostos condicionantes de sua admissibilidade.

Portanto, as questões a seguir analisadas são matérias de direito e ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

JUÍZO DE MÉRITO

Superadas as questões iniciais, passo diretamente ao exame e resolução do mérito recursal residual.

Matéria de direito:
Compensação do valor creditado.

O Recorrente afirma que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado em conta de titularidade do consumidor e que por tal motivo deveria ser restituído da integralidade do valor emprestado.

Pondero que, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, enseja que ambas retornem ao
status quo ante
, por isso, também é assegurado à Instituição Bancária reaver o valor do empréstimo que efetivamente disponibilizou.

Colaciono o seguinte julgado.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente em caso de ausência de contratação e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido, majorado ou minorado (iii)
saber se deve haver a compensação dos valores disponibilizados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

A compensação entre os valores efetivamente creditados na conta da autora e os descontos realizados é medida que se impõe, diante da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível parcialmente provida e a segunda provida totalmente.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito e a devolução em dobro dos valores cobrados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devida em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.
3. Os valores indevidamente creditados na conta da autora devem ser compensados com os descontos realizados."
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.185544-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 21/07/2025)

Caso concreto.
O Apelante juntou o comprovante de transferência do valor do empréstimo na conta de titularidade do Apelado conforme PJE ID nº
29766391., no valor de R$ 540,61. Vejo que o Apelado não resistiu aos documentos juntados ou a alegação de recebimento do valor.

Relembro que a comprovação do recebimento do valor não é suficiente para demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, mas apenas para justificar o direito de reaver aquilo que a instituição bancária efetivamente dispendeu.

Nesse sentido, entendo que houve sim o recebimento e fruição do valor do empréstimo que enseja a compensação, sendo: o montante a ser restituído pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
deduzido do valor do empréstimo disponibilizado na conta do Apelado.

Matéria de ordem pública:

forma
de repetição do indébito – simples ou dobrada.

Reitero que aqui não será analisado se devida ou não a restituição dos valores descontados, pois culminaria na reanálise da matéria fática. Sendo examinado somente questão de ordem pública, a saber:
forma
de restituição simples ou dobrada. Vejamos.

Sob a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.3.2021 com efeitos modulados no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, -
a repetição do indébito de forma dobrada é aplicável a partir de 30 de março de 2021.

As cobranças, efetivadas e pagas
antes de 30/03/2021
serão devolvidas de forma simples, sendo restituídas em dobro somente se comprovada a má-fé, contudo os descontos efetivados após 30/03/2021, demandam sua devolução de forma dobrada, prescindindo de qualquer prova de má-fé ou negligência da Instituição bancária.

Assim, no caso posto, os descontos iniciaram em fevereiro de 2017 e encerraram em janeiro de 2023, logo, houve descontos antes e depois de 30/03/2021, vejamos:

Por esse motivo devem ser restituídos em sua
forma simples
os
descontos ocorridos antes de 30/03/2021

e na

forma dobrada

para os descontos efetivados após, o que deve ser apurado em liquidação de sentença. Utilizando

a data do efetivo desembolso

como
termo inicial dos juros moratórios conforme súmula 54 do STJ, com a Taxa Selic como indexador.

Portanto, acolho parcialmente a premissa e reformo a sentença para determinar a repetição do indébito de forma simples e dobrada a depender da data de referência.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E DOU PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
reformando a sentença combatida apenas para modular os efeitos da repetição de indébito segundo julgado no
EAREsp 600.663/RS
, de relatoria da
Min. Maria Thereza de Assis Moura, para:

-
restituir na forma simples
os valores descontados com data anterior a 30.03.2021
com
termo inicial dos juros moratórios a contar do efetivo desembolso conforme súmula 54 do STJ
e
utilizando-se a Taxa SELIC como taxa referencial.

-
restituir na forma dobrada
os valores descontados com data posterior a 30.03.2021, também
com
termo inicial dos juros moratórios a contar do efetivo desembolso conforme súmula 54 do STJ
e
Taxa Selic como taxa referencial.

-determinar que o montante a ser restituído pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.,
seja deduzido do valor do empréstimo disponibilizado (compensação).

Mantenho os honorários nos termos da sentença.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.709. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 21 jul. 2025.

Belém, 07/01/2026